Tribunal: STF
Processo: CJ 5890
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXCLUSAO DA UNIÃO FEDERAL DO PROCESSO,
PELA EXPRESSA DECLARAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE NA LIDE. CONDENAÇÃO
DA FAZENDA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.